Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706326-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, WAGNER PINTO DA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Com razão o segundo agravante, haja vista que a decisão de ID 25615838 não conheceu do recurso apenas com relação à primeira agravante. Assim, torno sem efeito o despacho de ID 26694859. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator